Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. DOCUMENTO DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC.

3. A venda de automóvel com hodômetro adulterado acarreta o dever da fornecedora de restituir a quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, caput, inc. II do §1o, §3o e inc. II do §6o, do CDC.

4. O fato de o veículo ser usado e possuir muitos quilômetros rodados, por si só, não exclui a responsabilidade do fornecedor por eventuais vícios ocultos. Além disso, o fato de o fornecedor, no ato da celebração do contrato de compra e venda do veículo, desconhecer os vícios de qualidade e serviços não o exime de responsabilidade (art. 23 do CDC), visto que são inerentes aos riscos da atividade desenvolvida pela empresa que comercializa automóveis, caracterizando-se como fortuito interno.

5. Embora a empresa ré/apelante insista na tese de inexistência de falha na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, sob o argumento de que também teria sido vítima da fraude (adulteração do hodômetro), não logrou êxito em comprovar tais alegações.

6. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da empresa ré/apelante, impõe-se o reconhecimento da rescisão contratual, com a restituição do valor pago pelo veículo e reparação dos danos materiais.

7. As despesas obtidas com a realização de manutenções ordinárias no veículo devem ser restituídas ao autor/apelado, posto que a empresa ré/apelante se beneficiará com o seu uso, em razão da rescisão contratual.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional, a pretensão recursal deve ser acolhida em parte, tão somente para condenar as partes nos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, na forma do art. 85, § 2o e art. 86, do CPC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.